Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716672-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRAGA E BASTOS CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: EDILSON NAYRE BASTOS, APARECIDO SILVA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS CONEXOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os documentos acostados pelo exequente/agravado junto à réplica e que motivaram a decisão agravada já haviam sido juntados aos autos do cumprimento de sentença em momentos anteriores pelo exequente. 1.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa: observada e concedida ao agravante a oportunidade de manifestação acerca dos documentos quando foi citado para apresentar resposta ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 1.2. “1. A ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos novos não viola o art. 398 do CPC, se, após a juntada deles, a parte teve acesso aos autos e praticou atos processuais” (EDcl no AREsp 65.414/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014). 2. O art. 50 do Código Civil define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica. Assim, necessário perquirir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. 3. A análise dos autos originários não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: caracterizada a confusão patrimonial do executado e da pessoa jurídica. Isso porque, como bem delineado na decisão agravada, o executado sinalizou não se preocupar com separação patrimonial, bem como reverteu frutos de aluguéis de imóvel de sua propriedade em favor da pessoa jurídica para reforço de caixa, fato que se enquadra nos incisos II e III do § 2o do art. 50, CC. 3.1. Soma-se a isso o fato de não serem localizados bens do agravado suficientes para solver o débito, desde o início do cumprimento de sentença em novembro de 2021. 4. Tendo havido a citação e a inclusão da empresa agravada na lide, não há que se falar em nulidade da citação, tendo em vista que foi observado o contraditório e a ampla defesa. 4.1. Não se faz necessária a citação de todos os sócios da pessoa jurídica, notadamente quando esta foi regularmente citada e apresentou sua defesa nos autos. A citação na desconsideração inversa é da pessoa jurídica, cujo patrimônio será atingido caso o pedido do incidente de desconsideração seja julgado procedente. Ressalta-se, por fim, que o sócio/agravante já integrava os autos do cumprimento de sentença como executado, e foi devidamente intimado das decisões proferidas na origem, sendo que o sistema registrou ciência da decisão de ID 138964485 em 10/10/2022, conforme consulta aos expedientes do PJe do 1o grau. 5. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10, 435 e 436, todos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil. Para tanto, sustenta desatendidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, mantida pelo acórdão recorrido sem fundamentação pertinente e sem que houvesse intimação para que se manifestasse acerca de documentos novos trazidos pela contraparte. Assevera, assim, ofensa à paridade de tratamento às partes, ao contraditório e à ampla defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Clarice Pereira Pinto, OAB/DF 14.610. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 9o, 10, 435 e 436, todos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos, bem como que foi “observada e concedida ao agravante a oportunidade de manifestação acerca dos documentos quando foi citado para apresentar resposta ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, assegurados o contraditório e a ampla defesa” (vide itens 1 e 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023 A propósito, confira-se, entre outros, o REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023. Registre-se, ainda, quanto aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, que eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao recurso especial, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ. Determino que as publicações referentes aos recorridos sejam feitas em nome da advogada Clarice Pereira Pinto, OAB/DF 14.610. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012